Tribunal: TJDFT
Processo: 0740170-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. AÇÃO DESTINADA ao reconhecimento da prescrição. pretensão ao crédito. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília determinou a "emenda da petição inicial" da ação ajuizada pelo consumidor para que o autor esclarecesse o motivo pelo qual a ação não fora ajuizada no foro de seu domicílio, em local compreendido pela competência da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Em seguida o autor, em atendimento ao comando judicial aludido, requereu a redistribuição dos autos para uma das varas cíveis de Taguatinga, o que foi deferido. 1.1. O Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que o Juízo declinante, ao instar o autor a prestar esclarecimentos a respeito do foro em que proposta a demanda, acabou por compelir a parte a requerer a redistribuição dos autos para outro órgão judicante, o que configura, indiretamente, hipótese de declaração de ofício de incompetência relativa.
2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, de acordo com a regra expressamente prevista no art. 65 do CPC. 3.1. Nos termos do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ademais, “a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”.
4. Ao determinar a retificação da petição inicial para que fossem prestados esclarecimentos a respeito do foro escolhido pelo demandante, consumidor, o Juízo suscitado indiretamente promoveu a declinação, de ofício da competência, que tem natureza relativa.
5. A facilitação da defesa do consumidor consubstancia princípio jurídico (art. 6o, inc. VIII, do CDC). Logo, ao definir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente.
6. A regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para garantir ao consumidor o acesso à Justiça. Se o próprio consumidor opta por foro distinto do seu domicílio, no entanto, não há prejuízo ao seu direito de defesa.
7. No caso em deslinde o consumidor optou pela propositura da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim, não subsiste motivo para a pretendida modificação da competência do foro eleito pelo próprio destinatário da norma protetiva.
8. Estabelecida a competência do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
9. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado.